Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
Vice-Presidência
Recurso Ordinário interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)1001086-45.2019.8.11.0000
INTERESSADO: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Analisando os autos, verifico que se trata de Recurso Ordinário sem pagamento das custas judiciais e com pedido de suspensão do acórdão recorrido.
Entretanto, os pleitos de concessão do efeito suspensivo ao Recurso Ordinário e da analise do não pagamento das custas judiciais, não devem ser analisados por esta Vice-Presidência, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame.
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.